Tribunal: TJSP
Processo: 1067103-74.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – De ofício, observo que, apesar de constar que a ação foi procedente, na verdade, era caso de procedência em parte, uma vez que não houve o acolhimento integral do pedido formulado pelos apelantes em sua petição inicial – Demanda

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – De ofício, observo que, apesar de constar que a ação foi procedente, na verdade, era caso de procedência em parte, uma vez que não houve o acolhimento integral do pedido formulado pelos apelantes em sua petição inicial – Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal somente a majoração da indenização por danos morais, de maneira que o CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal – Apelantes que adquiriram passagens aéreas para viajar os trechos Cancun-Lima-São Paulo no dia 13/11/2.018, havendo cancelamento do voo originariamente contratado – Realocação dos apelante em outro voo, ocasionando atraso de 13 (treze) horas – Indenização que deve ser majorada, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, montante razoável e proporcional à condição econômica das partes e aos dissabores enfrentados por aqueles, sem implicar no seu enriquecimento ilícito – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para majorar a indenização por danos morais, no valor supra.